Tribunal: TJBA
Processo: 8038673-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038673-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADO: ARACY DA SILVA SANTOS Advogado(s): DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS DE REPACTUAÇÃO CELEBRADOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. AUTONOMIA DA VONTADE QUE NÃO PREVALECE SOBRE A AUTORIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que, de seu turno, indeferiu o reconhecimento e a homologação, em sede de cumprimento de sentença, de termos de repactuação firmados entre a executada e os exequentes antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, reconhecer e homologar acordos extrajudiciais celebrados entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, de modo a afastar ou modificar os efeitos do título executivo judicial, bem como se a recusa em tal reconhecimento configuraria enriquecimento ilícito dos exequentes. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as matérias de fato que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento não podem ser suscitadas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material. Se os termos de repactuação foram celebrados antes do trânsito em julgado, deveriam ter sido apresentados ao Juízo no momento oportuno, seja como matéria de defesa, seja como fato superveniente, na forma do art. 493 do CPC. 4. O art. 505 do CPC consagra o princípio da intangibilidade da coisa julgada e o art. 525, § 1º, do mesmo diploma, estabelece rol taxativo de matérias arguíveis em impugnação ao cumprimento de sentença, entre as quais não figura a existência de acordos extrajudiciais celebrados antes do trânsito em julgado. Admitir o contrário significaria permitir a desconstituição indireta do julgado por meio de negócios privados não submetidos ao crivo judicial no momento adequado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Os termos de repactuação celebrados antes do trânsito em julgado da sentença constituem fatos que poderiam e deveriam ter sido alegados no processo de conhecimento, não podendo ser invocados na fase de cumprimento de sentença para modificar o conteúdo do título executivo judicial, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 505, 525, § 1º, 932, IV; CC, arts. 421, 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.235.513/AL, Primeira Seção, Tema 476; STJ, Súmula n. 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.